Tribunal: STF
Processo: HC 102690
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO PACIENTE DA DECISÃO QUE REVOGOU A PREVENTIVA DO CO-RÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. WRIT DENEGADO. 
  




1.  O impetrante insurge-se contra o indeferimento do pedido de extensão ao paciente do benefício de liberdade provisória concedido ao co-réu na mesma ação penal. 
2.  Na espécie, não se verifica a ocorrência da indispensável identidade de situações exigida pelo art. 580 do Código de Processo Penal para se estender ao paciente os efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do co-réu. Precedentes. 
3.  Esta Segunda Turma já se manifestou sobre a validade da decretação da prisão preventiva do paciente no HC 94.515/BA. 
4.  Ordem denegada.